Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010074-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: QUELE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Quele Santos Brito, que reconheceu a procedência dos pedidos para determinar a retificação da base de cálculo do IPTU referente aos exercícios de 2014 e 2015, com base nos valores de mercado do imóvel apurados por perícia judicial (R$ 830.000,00 em 2014 e R$ 1.015.000,00 em 2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o laudo pericial produzido nos autos é tecnicamente idôneo e suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário, recalculando-se a base de cálculo do IPTU com base no valor de mercado efetivamente apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento tributário goza de presunção relativa (juris tantum) de legitimidade e veracidade, podendo ser elidido por prova robusta em sentido contrário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A perícia judicial constatou, mediante metodologia de regressão linear múltipla e deflacionamento do valor atual do imóvel pelo IPCA, a discrepância entre o valor venal utilizado pelo Município e o valor real de mercado em 2014 e 2015, procedimento consagrado pelas normas técnicas da ABNT.

5. A crítica municipal de que a amostra de imóveis seria insuficiente ou desproporcional não se sustenta, diante da robustez do método estatístico empregado pelo perito judicial, que neutralizou variáveis como localização e potencial construtivo.

6. O Município, embora intimado, não apresentou laudo técnico de assistente para impugnar o parecer pericial, limitando-se a críticas genéricas, insuficientes para invalidar a prova judicial.

7. A sentença não incorre em nulidade, pois se baseia em prova regularmente produzida nos autos, com ampla observância do contraditório e fundamentação coerente com o princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O laudo pericial judicial, elaborado segundo metodologia técnica adequada e produzido sob contraditório, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento do IPTU, quando demonstrada discrepância entre o valor venal atribuído pelo Município e o valor de mercado do imóvel, legitimando a retificação da base de cálculo do tributo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 373, I; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 116 e 117; Decreto Municipal nº 24.058/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0513529-26.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 16/06/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0577832-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 17/12/2024 e TJ-BA, Apelação Cível nº 8009451-31.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 19/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010074-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
QUELE SANTOS BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .